Tribunal: TJBA
Processo: 8141507-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8141507-23.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEFFERSON PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, BRENA AMORIM COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE DE MACONHA EM VEÍCULO DE PASSEIO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. AFASTADA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COERENTE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ADEQUADA AO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jefferson Pereira da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas na fase de execução penal. A defesa busca a absolvição por ausência de dolo (erro de tipo), nos termos do art. 386, VI, do CPP, ou, subsidiariamente, a redução da pena à fração máxima prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 2. Segundo a denúncia, no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 6h50min, o acusado foi flagrado por policiais militares transportando 1.999,20g de maconha em seu veículo, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. A substância foi localizada dentro de uma mochila preta no interior do veículo. A abordagem se deu após os policiais notarem que o veículo transitava pela contramão e apresentava vidros escurecidos. Em juízo, o réu alegou desconhecimento da droga e afirmou que realizava transporte intermunicipal como motorista de aplicativo, tendo sido contratado por terceiro para a entrega da suposta encomenda. 3. A defesa requereu absolvição com base no art. 386, VI, do CPP, por ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a redução máxima da pena pela minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). A sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito com base nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão e na quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro de tipo a justificar a absolvição do réu por ausência de dolo na prática do crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a legalidade e adequação da fração de 1/2 aplicada na causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prova dos autos revela que o réu foi flagrado transportando 1.999,20g de maconha, acondicionada em duas porções, no interior de seu veículo, sem apresentar explicação plausível para a posse do material ilícito. 6. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial atestando que a substância apreendida é maconha (1.999,20g). 7. Os policiais narraram que o réu demonstrava nervosismo, trafegava pela contramão e apresentou justificativas contraditórias no momento da abordagem. 8. A jurisprudência do STJ admite que, quando colhidos sob contraditório, os depoimentos de policiais militares são aptos, por si só, a embasar a condenação penal, desde que coerentes entre si e não contrariados por provas robustas em sentido oposto, como verificado no presente caso. 9. A alegação de erro de tipo, que pressupõe desconhecimento da ilicitude da conduta (ausência de dolo), não se sustenta frente ao contexto probatório, que revela evidências de que o réu tinha ciência do conteúdo ilícito que transportava. A versão defensiva, além de isolada, carece de comprovação mínima. 10. O exercício de atividade de motorista de aplicativo não afasta, por si só, o dolo na conduta, sobretudo quando as circunstâncias da apreensão e o comportamento do réu indicam ciência e adesão ao transporte da droga. 11. Quanto à dosimetria da pena, o juiz sentenciante fundamentou a fixação da pena-base com respaldo no art. 59 do CP e no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a quantidade expressiva da droga apreendida como circunstância judicial desfavorável, apta a justificar pena superior ao mínimo legal. 12. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente aplicada na fração de 1/2, na terceira fase da dosimetria, compatível com a natureza e quantidade significativa da droga, bem como do contexto da apreensão e encontra respaldo na discricionariedade motivada do juiz, em conformidade com a jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A alegação de erro de tipo exige prova inequívoca da ausência de consciência e vontade na prática do crime, não bastando a mera negativa do acusado.” “A quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga apreendida são elementos hábeis a embasar a condenação e a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado.” “Os depoimentos dos policiais, colhidos em juízo sob contraditório, constituem prova suficiente à condenação quando coerentes e em harmonia com os demais elementos de prova e não infirmados por outras provas robustas.” “A quantidade e o modo de acondicionamento da droga apreendida são elementos legítimos para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem a aplicação da fração de 1/2 na causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, diante da expressividade da conduta delitiva." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CPP, arts. 156 e 386, VI; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020; TJ-BA, APL 0500870-28.2018.8.05.0103, Rel. Des. Carlos Roberto S. Araújo, j. 10.05.2019; TJ-PE, ApCrim 0061601-38.2021.8.17.2001, Rel. Des. Evandro S. N. M. Melo, j. 20.03.2024; STJ, HC 163495/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 11.10.2011, DJe 19.10.2011; STJ, AgRg no HC 976.555/PI, Rel. Min. Carlos C. Marchionatti, T5, j. 14.05.2025, DJEN 21.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8141507-23.2022.8.05.0001, em que figura como apelante, Jefferson Pereira da Silva e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao apelo, mantendo-se a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34